Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703611-26.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JOSE DO NASCIMENTO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência vem preconizando que, em situações envolvendo agressões em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros. 2. Encontrando-se a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo harmônica com aquela narrada na delegacia e corroborada pelo depoimento de outra vítima, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes. 3. Em que pese inexistir uma previsão legal que indique o percentual a ser utilizado para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, este E. Tribunal entende que deve ser aumentada na razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, suscitando ser desproporcional a fixação da reprimenda na primeira fase do crime pelo qual foi condenado. Ressalta que o STJ passou a adotar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento concreto para aumento em fração superior. Entende que não foram observados os critérios estabelecidos na referida norma. Assim, pede seja reconhecida a necessidade de reforma do acórdão combatido e a restauração de melhor direito a ser aplicado à espécie com a redução do quantum de majoração da pena-base do crime pelo qual o recorrente foi condenado, o crime de lesão corporal, o delito de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada desfavoravelmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59, caput e inciso II, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028